Tribunal: TJSP
Processo: 1002289-19.2022.8.26.0356
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão acerca da regra imposta pelo artigo 207, do Código Civil, quanto aos prazos decadenciais. Vício inexistente. Contagem do prazo administrativo em questão que se subsome à regra dos artigos 91 e 92, da Lei Estadual no 10.177/98, que prevê expressamente a hipótese de prorrogação do termo final quando coincidir com data sem expediente no órgão público

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão acerca da regra imposta pelo artigo 207, do Código Civil, quanto aos prazos decadenciais. Vício inexistente. Contagem do prazo administrativo em questão que se subsome à regra dos artigos 91 e 92, da Lei Estadual no 10.177/98, que prevê expressamente a hipótese de prorrogação do termo final quando coincidir com data sem expediente no órgão público competente. Declaratórios rejeitados.